Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705535-28.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES REU: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR, LARISSA NUNES SCARELLI DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES em desfavor de ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, JAIR SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR e LARISSA NUNES SCARELLI, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado nos autos da ação de indenização n. 0714594-08.2020.8.07.0001. A autora sustenta a necessidade de rescisão do v. acórdão exarado na aludida ação de conhecimento, especificamente quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, aduz que estaria configurada manifesta violação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa, nada obstante o v. acórdão rescindendo tenha confirmado a sentença exarada na ação indenizatória em relação à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que tornaria impositiva a fixação da verba honorária com base no valor da condenação. A autora assevera, ademais, que estaria configurada afronta ao entendimento consolidado pela Súmula 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o fato de ter sido fixada a indenização por danos morais em patamar inferior ao vindicado na inicial da demanda indenizatória não poderia refletir nos critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência. Ao final, a autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor, até o julgamento da ação rescisória. A título de provimento definitivo, postulou a rescisão do v. acórdão rescindendo, a fim de que os honorários de sucumbência relativos à ação de indenização n. 0714594-08.2020.8.07.0001 sejam fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A autora promoveu o recolhimento do depósito inicial previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil e das custas processuais (ID’s 32944834 e 32944835). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Para fins de deferimento de tutela de urgência, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A despeito da argumentação vertida pela autora, não se observa, nesta fase embrionária da demanda, a probabilidade de acolhimento da pretensão rescisória, a viabilizar o deferimento da tutela de urgência vindicada. A despeito de o v. acórdão rescindendo ter sido exarado em demanda na qual fora imposta condenação à parte ré, não é possível afirmar categoricamente que o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa configuraria manifesta violação da norma inserta no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Na ação indenizatória na qual foi prolatado o v. acórdão rescindendo, a parte ré fora condenada ao pagamento na obrigação de restituir à autora a importância de R$ 1.370,13 (um mil, trezentos e setenta reais e treze centavos), corrigida monetariamente desde o pagamento e acrescida de juros de mora calculados a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (20/02/2020). Dessa forma, a condenação imposta à parte ré totaliza a importância de 3.370,13 (três mil trezentos e setenta reais e treze centavos), sem levar em consideração a correção monetária e os juros de mora. O valor da condenação, prima facie, se mostra irrisório, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, caso adotados os parâmetros previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a verba honoraria resultaria em montante entre R$ 337,01 (trezentos e trinta e sete reais e um centavo) e R$ 674,02 (seiscentos e setenta e quatro reais e dois centavos). Dessa forma, em um exame ainda sumário da questão controvertida, não se observa a manifesta violação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com relação a tese de afronta ao entendimento consolidado pela Súmula n. 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais decorre, na hipótese em apreço, do fato de ter autora decaído, de forma expressiva, em relação ao pedido de indenização por danos materiais. De fato, a autora, na inicial da ação indenizatória, postulou a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 8.073,17 (oito mil e setenta e três reais e dezessete centavos), bem como à repetição em dobro do indébito, além da restituição dos valores referentes aos outros pacotes de viagem, no importe de R$ 39.609,03 (trinta e nove mil seiscentos e nove reais e três centavos). A autora, quanto aos danos materiais alegados, logrou êxito apenas em relação ao ressarcimento da quantia de R$ 1.370,13 (um mil, trezentos e setenta reais e treze centavos). Por esta razão, os ônus de sucumbência foram distribuídos de forma proporcional, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, cabendo à autora a responsabilidade pelo pagamento de 85% (oitenta e cinco por cento) das verbas sucumbenciais, ficando o restante a cargo da parte ré, Não se observa, portanto, qualquer afronta ao entendimento consolidado pela Súmula 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, não estando caracterizada a probabilidade do direito vindicado pela parte autora da ação rescisória, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, objetivando o sobrestamento do cumprimento de sentença n. 0714594-08.2020.8.07.0001 em relação à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência que foi lhe foi imposta. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.